Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. ART. 54 – F DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de compra e venda do veículo e o de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a despeito de serem autônomos são interdependentes, pois possuem uma finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao autor a aquisição do automóvel objeto da presente lide.
2. Em razão da interdependência entre os contratos, rescindido o contrato de compra e venda do veículo, também deve ser rescindido o contrato de mútuo, nos termos do §4° do art. 54-F do CDC.
3. A interdependência dos contratos de compra e venda de veículo e de financiamento não torna o agente financeiro garante de qualquer responsabilização civil de forma solidária com a revendedora, devendo cada empresa ser responsabilizada nos limites das obrigações estipuladas. É devida, no entanto, a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de financiamento, resguardado o direito de regresso contra a revendedora do veículo.
4. Recurso de apelação conhecido não provido.